Tribunal: TJES
Processo: 5008498-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5008498-90.2023.8.08.0035

Embargante:
ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO

Embargado:
BANCO ITAÚ BBA S.A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, NO QUAL A DECISÃO CONCEDEU PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. OS EMBARGOS ALEGAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO, REQUERENDO, AINDA, EFEITOS MODIFICATIVOS.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR FINALIDADE ESCLARECER OBSCURIDADES, ELIMINAR CONTRADIÇÕES, SUPRIR OMISSÕES OU CORRIGIR ERROS MATERIAIS NA DECISÃO EMBARGADA, CONFORME DISPÕE O ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). A MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO DOS EMBARGOS SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO, AO SANAR O VÍCIO APONTADO, TORNA-SE INEVITÁVEL A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA DECISÃO.

DA OMISSÃO: O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DAS TAXAS DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO, AFIRMANDO QUE NÃO HOUVE CONSIDERAÇÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS, QUESTÃO CRUCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ENTRETANTO, AO VERIFICAR O TEOR DO ACÓRDÃO, NOTA-SE QUE HOUVE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DOS JUROS COM BASE NAS NORMAS VIGENTES E NA AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL, NÃO SE CONFIGURANDO, ASSIM, A OMISSÃO APONTADA. ALÉM DISSO, A DECISÃO PONDEROU QUE O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO FOI REALIZADO DE FORMA REGULAR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DA CONTRADIÇÃO: O EMBARGANTE TAMBÉM APONTA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO, ALEGANDO QUE O JULGAMENTO MENCIONOU A AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO AUTOR, MAS, AO MESMO TEMPO, FEZ REFERÊNCIA AO LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO DO PROCON, QUE COMPROVARIA A ABUSIVIDADE DOS JUROS. APÓS ANÁLISE, VERIFICA-SE QUE O ACÓRDÃO ESCLARECEU QUE A MENÇÃO AO LAUDO TÉCNICO NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE, MAS SIM QUE A PROVA NÃO FOI SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O PEDIDO DO EMBARGANTE. DESSE MODO, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO DO JULGADO. A PROPÓSITO, O TERMO "ALEGAR", SIGNIFICA APRESENTAR UMA AFIRMAÇÃO OU ARGUMENTO EM DEFESA DE ALGO, GERALMENTE EM CONTEXTOS JURÍDICOS OU FORMAIS. QUANDO ALGUÉM "ALEGA" ALGO, ESTÁ DECLARANDO OU AFIRMANDO UM FATO OU UMA RAZÃO QUE JUSTIFIQUE OU APOIE UMA POSIÇÃO. NESSE SENTIDO, O TERMO, AO SER UTILIZADO NO ACÓRDÃO NÃO TEVE O CONDÃO DE DESQUALIFICAR OU INABILITAR O LAUDO CONTÁBIL TRAZIDO AOS AUTOS, JUSTAMENTE PELO FATO DO TERMO NÃO POSSUIR TAL SENTIDO.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EMBARGANTE, MAS OS REJEITO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)